Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705669-81.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR MAIA NUNES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Paulo Cesar Maia Nunes contra sentença (ID 58785713) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos, ajuizada contra a Ativos S.A., extinguiu o feito, ante a ausência de pressuposto de constituição válida do processo, pois, apesar de devidamente intimada, a parte autora/apelante não apresentou procuração assinada de forma manuscrita. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o processo não foi angularizado com a citação da parte contrária. A apelante, em suas razões recursais (ID 58785715), sustenta inexistir irregularidade processual, pois, nos autos, há procuração assinada de modo eletrônico. Argumenta que a assinatura eletrônica da procuração ocorreu, inclusive, com foto, na modalidade selfie, da parte autora. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do processo. Preparo não recolhido, apesar da intimação do apelante para demonstrar seu recolhimento (ID 59355969, ID 59458839 e ID 59841825). Sem contrarrazões, visto que não houve citação da parte contrária, na origem. Certificada a prevenção ao ID 58846919. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante, apesar de devidamente intimada para comprovar o recolhimento do preparo (ID 59355969 e ID 59458839), permaneceu inerte (ID 59841825). Nesse contexto, a não comprovação da condição de hipossuficiência, a fim demonstrar o direito do apelante ao benefício de gratuidade de justiça, bem como o não recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revelam a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 04 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora